Tribunal: TJDFT
Processo: 0035333-81.2013.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0035333-81.2013.8.07.0003 EMBARGANTE: ANDERSON TADEU FERREIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de ANDERSON TADEU FERREIRA (ID 75822347), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator